Tribunal: TJDFT
Processo: 0731470-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731470-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: GLAUCIA DIAS MACIEL DE SOUSA, 42.117.869 GLAUCIA DIAS MACIEL DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701244-81.2024.8.07.0010 ajuizado pelo agravante em desfavor de GLÁUCIA DIAS MACIEL DE SOUZA, indeferiu a expedição de ofício ao órgão empregador da executada. O preparo foi recolhido (ID 74624007) É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora